Tribunal: TJSP
Processo: 2074531-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074531-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Borborema, em que é impetrante JOAO
CLAUDIO PATRIANI e Paciente FRANCISMARA BALERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074531-28.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42659
HABEAS CORPUS no 2074531-28.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: JOÃO CLÁUDIO PATRINI
PACIENTE: FRANCISMARA BALERO
COMARCA: BORBOREMA/SP VARA ÚNICA
O Dr. João Cláudio Patriani, Advogado, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de FRANCISMARA
BALERO, no qual informa que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Borborema/SP.
Aduz o nobre impetrante que a paciente, em conjunto
com outros 11 (onze) corréus foi denunciada como incursa nos arts. 33, caput, e
35, c.c, artigo 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006, sendo que a autoridade
impetrada rejeitou a denúncia oferecida em relação ao art. 33, caput, da referida
lei, recebendo-a somente em relação ao crime de associação para o tráfico,
decretando a sua prisão preventiva.
Acrescenta que o decreto de prisão corporal está
amparado na gravidade abstrata do delito e no fato de que a paciente pode ter
algum tipo de vínculo com o PCC.
Esclarece que o mandado de prisão não foi cumprido,
uma vez que a suposta autora dos fatos encontra-se realizando tratamento
médico, fora do distrito da culpa, e que em consideração a esse problema foi
requerida a substituição da preventiva por quaisquer das cautelares delineadas
no art. 319 do Código de Processo Penal, aduzindo que, contudo, o pedido foi
indeferido pelo MM. Juiz de piso, em decisão genérica e carente de
fundamentação.
Argumenta que a acusada é primária, tem 21 anos, é
solteira e tem família que reside no local em que os fatos supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074531-28.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
3
ocorreram, informando que os autos estão aguardando apresentação de defesa
prévia.
Explana que a gravidade abstrata do delito não pode
servir como base para o decreto da segregação cautelar e que a decisão que
mantém a prisão preventiva deve estar baseada em fatos concretos acerca da
conduta da paciente, conforme determinado na Carta Magna, art. 93, IX.
Assevera que a segregação cautelar aplicada não pode
ser utilizada como pena e expõe que a medida aqui discutida mostra-se
desproporcional, porque mais severa do que eventual pena que a paciente possa
sofrer em hipótese de superveniência de prolação de sentença condenatória.
Relata que não houve qualquer apreensão de drogas
com a paciente, de modo que não há que se falar em cometimento de crime,
sendo ilógica, portanto, a manutenção da segregação cautelar.
Adiciona que comprovou junto à autoridade coatora o
problema grave de saúde que a acusada vem enfrentando (pulmonar) e pondera
que com a Covid-19, ela estaria muito exposta a contrair o vírus dentro da
penitenciária; situação que se agrava porque que não há equipes médicas em
todos os centros penitenciários.
Chama atenção para ADPF no 347 julgada pelo
Supremo Tribunal Federal que decidiu que “deve o sistema penitenciário nacional
ser caracterizado como estado de coisas inconstitucional”. Pontua que o suposto
crime foi cometido sem violência ou grave ameaça., invocando ainda, a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para defender a tese
de que a paciente deve ser solta em virtude de seu quadro infeccioso.
Entende ser perfeitamente cabível, no caso em apreço,
a aplicação de quaisquer outras cautelares descritas no rol do art. 319 do Código
de Processo Penal, notadamente, o comparecimento periódico em juízo.
Dentro desse contexto, acreditando estarem presentes o
fumus boni iuris, bem como o periculum in mora, requer a concessão da ordem,
para que seja revogado o decreto de prisão preventiva da paciente, ou para que
aquela seja substituída por prisão domiciliar, com a aplicação de quaisquer das
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074531-28.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
4
contramandado de prisão em seu favor.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 70/74). Processada a
ordem.
Prestadas as informações de praxe a fls. 77/81.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 85/99, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se
de
Habeas
Corpus,
em
favor
de
FRANCISMARA BALERO, objetivando a revogação da prisão preventiva ou a
sua substituição por prisão domiciliar, com a aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere.
Conforme informações prestadas nos autos, a prisão
temporária da paciente foi decretada no dia 29 de janeiro de 2020 e prorrogada
no dia 28 de fevereiro de 2020. Foi denunciada como incursa nos arts. 33, “caput”
e 35, c.c. art. 40, todos da Lei n.o 11.343/06e os autos aguardam a sua
notificação para posterior apresentação de defesa preliminar.
Sem razão a insurgência lançada no presente remédio
constitucional.
Isto porque, é dos autos, que a prisão preventiva da
paciente foi decretada no dia 27 de março de 2020, por força de Embargos de
Declaração opostos pelo órgão acusatório (fls. 42/43), em decisão revestida da
devida fundamentação legal, sendo indeferido o pedido de revogação de referida
prisão, igualmente em decisão amplamente fundamentada (fls. 64/66),
notadamente levando-se em conta tratar-se de investigação de organização
criminosa voltada ao tráfico de drogas, com suposta vinculação ao PCC, não
havendo se falar na ausência dos pressupostos autorizadores da adoção da
medida, havendo o Juízo monocrático demonstrado a necessidade da
manutenção da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública,
cumprindo assim o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e
artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074531-28.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
5
Como é sabido, o Juiz na condução do processo,
sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode
avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação
do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro
manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco
desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
Insta salientar que, conquanto a gravidade do delito de
per si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se
necessária à garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo dos interesses sociais de
segurança.
Com efeito, o delito imputado à paciente, cuja espécie e
gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da criminalidade
fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem pública e
ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a proliferação de
diversos crimes reflexos deve merecer rigor na análise de qualquer medida que
antecipadamente reintroduza a acusada ao convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e
convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão
preventiva do acusado é decretada para a garantia da ordem
pública quando houver o risco de que a tranquilidade social
será ameaçada pela prática de novos delitos. Assim,
majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com
base na ordem pública.1
É de se ressaltar que condições pessoais favoráveis não
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074531-28.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
6
garantem eventual direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos
da prisão preventiva.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E
16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória de
liberdade provisória, suficientemente fundamentada, com o
reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de
autoria, bem como com expressa menção à situação
concreta que caracteriza a necessidade de garantia da
ordem pública e da conveniência da instrução criminal, não
caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância de o
paciente possuir condições pessoais favoráveis como
primariedade e excelente reputação não é suficiente,
tampouco garantidora de eventual direito de liberdade
provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de
outros elementos constantes nos autos que recomendam,
efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão cautelar,
desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio
da
presunção
de
inocência.
(Precedentes).
Ordem
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma
j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 -
p. 324).
Cabe referir que, conforme consignado na Súmula no 9,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não
viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum,
quer significar antecipação de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074531-28.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
7
Neste sentido:
STF “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que ninguém
será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as conseqüências do
seu reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a proibição da
prisão em flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a
execução provisória do julgado penal condenatório, quando
esgotados os recursos ordinários. A prisão preventiva do réu, de
natureza processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução
provisória
do
julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da
Constituição
prevê
hipóteses
de
prisão
cautelar,
tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que dispõem sobre
a prisão processual, inclusive para execução provisória do julgado
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o especial
e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC
74.972-1-SP
DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão
cautelar pode ser decretada sempre que necessária, mesmo por
cautela, não caracterizando afronta ao princípio constitucional da
inocência” (RSTJ 117/482).2
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que
estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub
examine. Ainda que se leve em conta a situação de
excepcionalidade no momento, imposta pelo COVID-19, não ficou demonstrado
nos autos, que a paciente pertença ao grupo de risco do contágio pelo covid-19
nem há como prever a impossibilidade de ela receber tratamento adequado no
local onde for presa, na hipótese de necessitar de eventuais cuidados médicos.
De outro modo, insta referir que a recomendação n.o
62/20, dentre outras medidas adotadas pelas autoridades com o objetivo de
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074531-28.2020.8.26.0000 -Voto no 42659
8
desacelerar o contágio pelo covid-19, não constituem licença para a soltura
indiscriminada de indivíduos presos, seja provisoriamente, seja em cumprimento
de pena.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator